Tribunal: TJMT
Processo: 0009000-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009000-51.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELA ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 021.430.221-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS (ART. 386, INCISO VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL HARMÔNICO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TESTEMUNHA EXTRAJUDICIAL QUE ATESTA A MERCANCIA PELA ACUSADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO APTAS A EVIDENCIAR O TRÁFICO DE DROGAS – RÉ REINCIDENTE QUANTO AO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DO CP – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 307 DO CP – REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES – PLEITEADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PRISIONAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA E VETOR NEGATIVO DOS MAUS ANTECEDENTES (ART. 59 DO CP) – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o DO CP – REGIME ADEQUADO –
DE OFÍCIO
– READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DO CP – OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA APTA A EXASPERAR A PENA BASE ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) –
DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO CRIME DO ART. 307 DO CP – ENUNCIADO SUMULAR N. 545 DO STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REFORMA DA SANÇÃO FINAL DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE –
APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS ADOTADAS DE OFÍCIO
.

1. Restando demonstrada a prática da traficância por meio das circunstâncias da prisão, dos antecedentes criminais do agente e do acervo probatório, como um todo, torna-se inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas.

2. Descabido o pleito de absolvição por ser típica a conduta daquele que se atribui falsa identidade com o intento de ocultar seus maus antecedentes.

3. Cabível a fixação da pena basilar acima no mínimo legal diante da valoração negativa dos maus antecedentes do agente, ainda que favoráveis os vetores remanescentes.

4. Por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal, o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, deverá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavorável qualquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.

5. Existindo apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável – antecedentes – baseada, tão somente, em 01 (uma) condenação transitada em julgado, deve-se obedecer a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, ressalvado os casos em que haja fundamentação adequada e específica que indique, através de elementos concretos, os motivos pelos quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da vetorial negativada.

6. A confissão espontânea, ainda que retratada em juízo, sempre atenua a pena se for utilizada para a formação do convencimento do julgador, a teor do verbete de no 545 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Marcela Arruda dos Santos
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que a condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e 307 do CP, impondo-lhe, respectivamente, a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo, e a reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformada, a defesa pugna, quanto a ambos os crimes, a absolvição da apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP). Requer, de forma subsidiária, a readequação da reprimenda ao mínimo legal quanto ao delito de tráfico de drogas e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público roga a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por Marcela Arruda dos Santos almejando ver reformada a sentença do juízo a quo que a condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e 307 do CP, impondo-lhe, respectivamente, a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo, e a reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 16h00min, na rua Comandante Balduino, s/n., em frente a praça do Porto, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
MARCELA ARRUDA DOS SANTOS
foi presa em flagrante delito por trazer consigo droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e local mencionados, a denunciada
MARCELA ARRUDA DOS SANTOS
atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta que após a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receber uma informação anônima (denúncia n. 313/2019 – fl. 30) apontando a comercialização ilícita de droga na região da praça do Porto, investigadores de polícia dirigiram-se para o referido local e realizaram vigilância.

Durante o monitoramento do local, os investigadores de polícia notaram uma movimentação suspeita próxima da viatura e, ao perceberem a reiterada transação ilícita que ali se realizava, em momento oportuno abordaram o usuário Luiz Colato, o qual revelou para a equipe que se tratava de usuário e que havia comprado R$ 5,00 (cinco reais) de pasta base de cocaína da denunciada.

Procedida a revista, foi encontrado em poder do usuário Luiz Colato o valor de R$ 5,00 (cinco) reais, enquanto que com a denunciada foi apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos)”
(id. 29587983).

Inconformada, a defesa pugna, quanto a ambos os crimes, a absolvição da apelante por não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do CPP). Requer, de forma subsidiária, a readequação da reprimenda ao mínimo legal quanto ao delito de tráfico de drogas e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, a materialidade e a autoria delitivas de ambos os crimes encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 29887987), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 29587985), do Termo de Exibição e Apreensão (id. 29587990) e do Laudo Definitivo de Constatação (id. 29587992), da Confissão Extrajudicial da acusada quanto ao crime do art. 307, do CP (id. 29587994), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, a dar conta da apreensão de 01 (uma) porção de “cocaína”, computando 0.29cg (vinte e nove centigramas).

Nota-se que, por meio de denúncia anônima à Polícia Militar, inteirou-se que uma mulher estaria comercializando entorpecentes na região da Praça do Porto, em Cuiabá/MT. Os agentes policiais dirigiram-se ao local informado e, feitas as diligências, confirmou-se o teor da delação.

Consta que, em seu depoimento extrajudicial, o Investigador de Polícia
Adonis dos Santos Vieira
afirmou que, em conjunto com o policial militar
Zanil Ferreira Gomes
,
“foram checar uma denúncia anônima (n. 313/2019), a qual apresentava informações que ocorria tráfico de drogas na praça do porto e imediações; Que após algumas horas de vigilância no local percebeu-se uma movimentação estranha próxima da viatura; Que ao perceberem a reiterada transação ilícita, a equipe obteve um momento oportuno e abordou o suspeito Luiz Colato, o qual alegou ser usuário e confirmou ter comprado entorpecentes da conduzida
Marcela Arruda dos Santos
, sendo a quantia equivalente à R$ 5.00 (cinco) reais de pasta base para o seu consumo; Que
Marcela
estava praticando o tráfico de entorpecentes no local; Que fora apreendida a referida porção de substância análoga a pasta base de cocaína e o valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos) em posse da conduzida
Marcela
; Que nesta Delegacia
Marcela Arruda dos Santos
apresentou-se com outro nome, tentando ludibriar a polícia, se passando por Adriele Arruda dos Santos, com o intuito de esconder a sua identidade criminal; Que em pesquisa nos bancos de dados foram encontradas várias passagens pela polícia, inclusive uma por tráfico no mesmo local”
(id. 29587988).

Em sede judicial,
Adonis dos Santos Vieira
esclareceu, confirmando os fatos narrados na denúncia, que
“nós temos os vigilantes no local e de fato existe essa aglomeração de pessoas, essa procura por entorpecentes; Que nós nos posicionamos ali do lado da praça e ficamos de vigilância; Que nisso vimos o movimento de pessoas procurando a suspeita e tal e aquela movimentação de passar a coisa da mão pra lá e pra cá, a gente viu o movimento estranho;
Que as pessoas procuravam a acusada
; Que naquele dia ali, vimos ela passando a droga, mas sempre é assim, sempre ficam várias pessoas vendendo, sempre uma pessoa vendendo, no horário há sempre uma pessoa que tá vendando ali; Que naquele horário acho que era o horário dela; Que inclusive nesse horário, eles ficam ali, do outro lado da praça; Que mais do outro lado da praça tinha uma ostensiva da polícia militar, uma ostensiva lá na frente, então a gente ficou num lugar mais afastado e quando ela veio pra nossa direção ali,
a gente conseguiu visualizar bem o momento em que ela ‘tava’, juntou vários usuários em cima dela assim e ela começou a vender de forma clara
; Que ai nesse momento, nós entramos em ação; Que a gente viu toda a ação e deu voz de prisão; Que ai conseguimos pegar o usuário – Luiz Colato – né, um dos usuários que já tinha saído né; Que consegui prender ele, inclusive ele tentou jogar a droga, o entorpecente, mas eu consegui ver o momento que ele tentou dispensar; Que pegamos a suspeita, o usuário e tudo e trouxemos para a Delegacia;
Que além desse usuário, eu vi ela sendo abordada pelos outros usuários, todos com o dinheiro na mão já
; Que os usuários ‘tavam’ com o dinheiro na mão já, pra trocar pela droga;
Que ela a acusada já estava partindo a droga
; Que eu acredito que no como no momento da prisão dela, tinha muitos ali, muita gente atrapalhando a prisão dela,
ela pode ter dispensado o restante, mas ela tinha uma grande quantidade com ela
;
Que a quantidade que estava com ela, era maior do que aquela que foi apreendido, porque haviam mais três usuários em cima dela com o dinheiro na mão pra trocar
; Que de alguma forma, a acusada dispensou a droga;”
(mídia digital, id. 29598003).

Em seu interrogatório extrajudicial, a apelante confessou a prática do delito de falsa identidade, tornando inviável a absolvição pleiteada.
Marcela Arruda dos Santos
admitiu que
“mentiu seu nome, porque estava com medo, pois já tem duas passagens por tráfico de drogas, sendo uma nesta Comarca e outra na Comarca de São Joaquim/MT, no ano de 2013, ocasião em que fez uma viagem para levar droga para outra cidade”
(id. 29587994). Apesar de, em juízo, a acusada ter se retratado da referida confissão, não se pode olvidar que, ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14.10.2011, o STF reafirmou a jurisprudência dominante de que
“o princípio da constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”
(STJ. REsp 1362524/MG. Terceira Seção. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 05.05.2014).

Quanto ao delito de tráfico de drogas e a negativa de autoria aventada, vê-se que a versão da acusada, além de isolada dos demais elementos coligidos, contrapõe-se à declaração extrajudicial dada por
Luiz Colato
que, além de assegurar a prática da mercancia por
Marcela Arruda dos Santos
, detalhou que
“estava no bairro porto para comprar entorpecente pois o mesmo alega ser usuário há 03 (três) anos. Alega que estava com R$ 5,00 (cinco reais) em espécie para a compra, e na hora em que foi para comprar a droga, foi abordado pelos policiais desta especializada. Alega que não conhece a mulher morena, de estrutura forte, que estava vendendo a droga, mas foi um rapaz magro moreno que estava no bar onde este perguntou
como poderia comprar a droga que disse que a mulher morena vendia pasta base de cocaína.
Este foi até a mesma –
Marcela
– e comprou.
Segundo o inquirido, ela é a pessoa que vende no ponto a droga para quem quer comprar
”
(
sic
, id. 29587989).

Verifica-se que os depoimentos prestados pelo Investigador de Polícia
Adonis dos Santos Vieira
, em ambas as fases, são uníssonos e incisivos a narrar a abordagem realizada e, para mais, encontram-se alinhados com os demais elementos probatórios, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Registre-se que a quantidade de substância ilícita apreendida – apenas 01 (uma) porção de pasta base de cocaína –, por si só, não constitui fator determinante para refutar a traficância, devendo ser sopesado, concomitantemente, além da tentativa de desfazer-se da droga, o local, a forma de armazenamento dos entorpecentes, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC no 507130/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe 11.12.2019).

A título de corroboração, vislumbra-se a equivalência do caso ao Enunciado Orientativo no 07 da TCCR do TJMT que afirma que
“o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Outrossim, evidencia-se que as circunstâncias em que se deu a prisão de
Marcela Arruda dos Santos
, reincidente na mesma infração penal, bem como o teor das denúncias anônimas, impõem a manutenção da condenação ao art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Em relação a dosimetria penal, a defesa
“discorda do aumento exacerbado da pena-base em 01 (um) ano”
uma vez que
“o juízo considerou apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, sendo plenamente aceitável a redução da pena ao mínimo legal em razão de a grande maioria ser favorável ao Apelante”
(id. 29595475)

Observa-se que o magistrado
a quo
dimensionou a primeira fase nos seguintes moldes:

“Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, se recomenda a
majoração da pena base
, já que a ré ostenta duas condenações com trânsito em julgado, consoante folhas de antecedentes criminais.

Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes
apenas uma das duas condenações imputadas a acusada, sendo esta de autos n°. 570-59.2012.811.0106 – Código n° 70640, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, pelo crime de tráfico de drogas, sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na Segunda-Fase da Dosimetria da Pena, para evitar o bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa”
(id. 29594470)

A despeito da indispensável valoração dos antecedentes criminais de
Marcela Arruda dos Santos
, apta a impossibilitar a fixação da pena basilar ao mínimo legal, nota-se que o juízo de primeiro grau o fez com amparo em apenas 01 (uma) condenação transitada em julgado, não demonstrando, com elementos concretos, a necessidade do incremento em fração superior a 1/6 (um sexto) e, em consonância com o entendimento do STJ,
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ. AgRg no REsp 1828250/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 27.09.2019).

Logo, em razão da inviabilidade de elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), porquanto não apresentada motivação concreta e idônea, e inexistindo retoques a serem feitos nas fases subsequentes, readequa-se a reprimenda na primeira fase da dosimetria a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, estabelecendo-se, de ofício, a pena definitiva da acusada quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 em
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo.

Estritamente quanto à dosimetria penal do crime de falsa identidade, extrai-se que o juiz sentenciante, apesar de fundamentar o édito condenatório com a confissão espontânea da ré (art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP), deixou de aplicar a referida atenuante na segunda fase, em contraponto ao Enunciado Sumular n. 545 do STJ:

“Do crime previsto o artigo 307 do Código Penal:

Da análise dos autos, verifico que a
acusada assumiu em sede extrajudicial
e judicial que havia informado nome diverso ao seu para os agentes policial, por motivos de que a mesma tinha como intenção omitir sua vida pregressa.

No entanto, também em sede judicial a acusada não sustentou a primeira alegação tendo em vista que, posteriormente, justificou que o nome Adriele Arruda dos Santos se tratava apenas de um apelido imposto pela mesma por motivo exclusivo que esta não se afeiçoa com o seu nome legítimo.

(...)

Das dosimetrias e fixações das penas:

a. Do crime previsto no artigo 307 do Código Penal:

Primeira fase:

No que tange aos antecedentes criminais, se recomenda a majoração da pena base, já que a ré ostenta 02 (duas) condenações com trânsito em julgado.

Em vista disso, valoro como maus antecedentes apenas uma das condenações imputadas a acusada, sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante na segunda fase dosimetria da pena, para evitar bis in idem.

Assim, fixo ao crime de falsificação de identidade a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Segunda fase:

Nesta fase,
inexiste atenuante em benefício da sentenciada
.

Por outro lado, verifica-se que a mesma possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas.

Por isso, e com fundamento no art. 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção.

Desse modo, fixo a pena nesta fase em 04 (quatro) meses de detenção.

Terceira fase:

Verifico que não há causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Desta forma, torno a pena concreta em definitivo em desfavor da denunciada
Marcela Arruda dos Santos
no patamar de 04 (quatro) meses de detenção”
(id.

29595458)

Como cediço, a confissão espontânea do agente, ainda que retratada em juízo, sempre atenua a pena se for utilizada para a formação do convencimento do julgador e, por ser igualmente preponderante com a agravante da reincidência, necessária a compensação integral, fixando-se, de ofício, a pena definitiva do delito do art. 307 do CP em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Analisa-se, por fim, o regime prisional e a alegada ausência de motivação idônea na imposição do regime mais gravoso.

Os fundamentos empregados pelo juízo
a quo
ao fixar o regime inicial fechado demonstram-se idôneos, pautados nos artigos 33, §2o e §3o e 59 do CP e no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

E, em que pese tenha sido imposta a reprimenda superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar-se em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.

In casu
, além da reincidência da acusada, a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável denota a necessidade do cumprimento da pena em regime inicial fechado, em linha ao Enunciado Orientativo no 47 das Câmaras Criminais do TJMT. A propósito, nos termos da jurisprudência do STJ:

“Na hipótese, fixadas as penas-bases acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstância judicial desfavorável, mostra-se cabível a fixação de regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal”.
(STJ. Sexta Turma. HC 483.266/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 3/6/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcela Arruda dos Santos
, porém, de ofício, redimensiono a pena basilar do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), estabelecendo-se a sanção final em
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ao patamar mínimo, e fixo a pena definitiva do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020